Tribunal: STF
Processo: Rcl 85055
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Inadmissibilidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu reclamação, ajuizada com o propósito de questionar a aplicação de teses de repercussão geral pela Corte de origem.



2. A Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (Temas 800, 890, 866, 660 e 339 do STF). Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, mas seu conhecimento foi negado pela Vice-Presidência da origem, por considerar que o recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), e não o agravo do art. 1.042 do CPC, o que implicou no não esgotamento das instâncias ordinárias.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando não há o esgotamento das instâncias ordinárias, em virtude da interposição de recurso inadequado contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.



III. Razões de decidir



5. Conforme a legislação processual civil, a reclamação somente é cabível para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral após o esgotamento das instâncias ordinárias.



6. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é incabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. O recurso correto para impugnar tal decisão é o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), configurando a escolha inadequada um erro grosseiro que acarreta o esgotamento das instâncias ordinárias.



7. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para que a causa chegue diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



8. Agravo desprovido.